Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-96.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REPARAÇÃO DE MAMAS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. CARÁTER FUNCIONAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de cirurgia de reconstrução mamária indispensável à continuidade do tratamento de obesidade mórbida, doença abrangida pela cobertura contratual.
2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que é vedado à administradora do plano de saúde condicionar a cobertura de procedimento reparador às suas normas.
3. A pessoa que contrata plano de saúde, na certeza de que a seguradora cumprirá com sua obrigação sempre que dele necessitar e tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico reparador de sequelas provocadas por cirurgia bariátrica, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.
4. Para o arbitramento da indenização por danos morais deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A indenização deve ser proporcional à ofensa, mediante o exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
5. Apelação da Ré conhecida e não provida. Apelação da Autora conhecida e provida. Unânime.